Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO - ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DO BENEFICIÁRIO. DECRETO No 977/93. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.155,60 referente a descontos indevidos a título de custeio de auxílio pré-escolar nos vencimentos da parte autora no período de 2017 a 2019. Em suas razões a parte recorrente afirma que não prospera a causa de pedir elencada nos autos de que o desconto é decorrente de imposto de renda, o que enseja a inépcia da inicial. Ademais, ressalta que o Decreto no 977/1993 estabeleceu a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, o que confirma a regularidade dos débitos efetuados. Ainda, questiona a conclusão exposta na sentença acerca da inconstitucionalidade do ato normativo local, uma vez que está em regular vigência, bem como porque não consta nos autos o pedido de inconstitucionalidade do ato normativo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24623287).
III. Não prospera a preliminar de inépcia por erro na causa de pedir. Para tanto, em conformidade com o artigo 14 da Lei 9.099/95 combinado com o artigo 27 da Lei 12.153/09 destaca-se que “Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor”. Ademais, a inépcia se configura quando a petição inicial carece de requisitos indispensáveis a permitir o regular trâmite processual, inviabilizando a compreensão dos fatos/pedidos, em consequente prejuízo para o deslinde da demanda. Contudo, na situação dos autos, apesar da parte autora pleitear o ressarcimento de valores debitados no seu contracheque acreditando que seriam decorrentes da incidência de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar, o próprio Distrito Federal, que é o responsável pela emissão do contracheque, elucidou que os débitos eram provenientes da cota-parte relativo ao custeio sobre aquele benefício, inclusive apresentando os fundamentos de defesa sustentando a regularidade do desconto da cota-parte do servidor. Portanto, o equívoco/desconhecimento da parte autora quanto à menção da origem do desconto na sua inicial não ensejou qualquer prejuízo à compreensão ou à análise do mérito da demanda, que foi decidida com fundamento na análise acerca da eventual regularidade na cobrança da cota-parte do custeio pelo servidor beneficiado. Neste sentido, ao apreciar os fatos, a sentença ressaltou que “de acordo com as informações trazidas aos autos, incumbe ao Juiz a aplicação do direito na forma determinada pela lei (da mihi factum, dabo tibi ius ou iura novit cúria)”. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
IV. Não há irregularidade na sentença ao concluir que não compete ao Distrito Federal legislar sobre a matéria em análise, uma vez que o juízo pode apreciar a regularidade da norma utilizada pela parte ré como fundamento a justificar o desconto efetuado.
V. De acordo com o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449).
VI. Dessa forma, cumpre assinalar que a Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95, que dispõem e regulam a concessão e o custeio do benefício do auxílio-creche e pré-escolar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal não se aplicam aos servidores de polícia civil.
VII. Na espécie, a assistência pré-escolar (e o auxílio-creche) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o "atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade" a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV).
VIII. Para conferir efetividade ao direito, o Decreto no 977/93 estatuiu para os dependentes dos servidores a assistência pré-escolar a ser prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda, enquanto que o dever da família é promover a matrícula dos filhos nas instituições educacionais. Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, em seu artigo 6o o diploma excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a sua restituição. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)
IX. Nestes termos, são indevidos os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Precedente deste Tribunal: (Acórdão n.1026330, 07320437020168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.